Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715311-18.2023.8.07.0000 Agravante(s) Diego Soares Magalhães Agravado(s) Polícia Militar do Distrito Federal e Instituto de Assessoria em Organização de Concursos Públicos - AOCP Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diego Soares Magalhães contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 154968202 do processo de referência), nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e ao Presidente Diretor do Instituto de Assessoria em Organização de Concursos Públicos (AOCP), processo 0703576-31.2023.8.07.0018, que indeferiu liminar por ele requerida para ser autorizado a realizar a inscrição no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, nos seguintes termos: Passo a apreciar o pedido liminar de segurança. Ao menos neste momento processual, não há relevância no fundamento para fins de concessão da liminar, como exige o artigo 7o, § 2o, da lei do MS. O impetrante se insurge contra o item 3.1.5 do edital do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal e do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, que impõe o limite máximo de 30 (trinta) anos de idade na data da inscrição para participação do certame. O impetrante conta atualmente com 34 anos de idade. Em primeiro lugar, se o impetrante já conta com 34 anos de idade e o limite máximo para admissão no referido certame é de 30 anos, não há que se cogitar em direito líquido e certo. Apenas há direito líquido e certo à inscrição para aqueles que, na data da inscrição, tiverem no máximo 30 anos de idade. O STF, por meio da Súmula 683, já firmou entendimento de que o limite de idade para concurso público só pode ser justificado em casos cuja a natureza do cargo exija determinadas condições físicas para seu exercício, como são os policiais civis e militares. Portanto, em razão da natureza do cargo, a limitação máxima de idade se justifica. Em relação à violação da isonomia, o edital não faz qualquer diferenciação entre policiais da ativa do DF e policiais da ativa de outras unidades da federação ou com civis. De fato, neste ponto, poderia haver discriminação inconstitucional se o edital fizesse diferença do limite de idade entre civis e militares da ativa, o que não ocorre. Todavia, ao contrário dos casos paradigmas mencionados pelo impetrante na inicial, o edital não faz a referida discriminação entre militares da ativa e civis. Ao contrário, o item 3.1.5 é claro é objetivo no sentido de que a inscrição somente é admitida para aqueles que tem no máximo 30 anos na data da inscrição, o que não é o caso do impetrante. Não há qualquer ressalva para disposições legais que poderiam implicar na alegada discriminação. Por estes motivos e, até as informações a serem prestadas, INDEFIRO a liminar. Em razões recursais (Id 46024860), o agravante afirma ter sido impedido de se inscrever no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, em razão de critério discriminatório constante do edital do concurso, que fixou idade limite de 30 (trinta) anos para posse no cargo. Afirma que a “tutela pleiteada tem respaldo no artigo 5, inciso XXXV da CRFB/88 c/c art. 300 c/c 1.019, inciso I, ambos do CPC e art. 7o, §4o da Lei n. 12.016/09, ou seja, conforme tais legislações, deverá ser concedido a medida uma vez que demonstrados os requisitos para sua concessão”. Sustenta ser ilegal o ato da banca examinadora ao definir a idade máxima de 30 (trinta) anos para ingresso na carreira militar. Indica afronta à Lei 7.289/94, que dispõe não se aplicar aos militares da ativa o limite de idade. Aduz ser militar de carreira há 15 (quinze) anos. Diz que sua idade não interfere nas atividades que realiza. Refuta o sistema etário adotado para inscrição no concurso. Argumenta ser flagrantemente ilegal o ato administrativo, “pois embora tenha 34 (trinta e quatro) anos, o Recorrente mantém-se na ativa de Corporação Militar, qual seja A Força Aérea Brasileira, configurando, assim, a flagrante violação ao princípio da isonomia, ante a discriminação totalmente inconstitucional”. Afirma que o item 3.1.5 do Edital está conforme à Lei 7.289/94 (alterada pela Lei n. 12.016/09), mas brada ser ilegal ao limitar “a idade para posse no cargo para no máximo 30 anos de idade, sobretudo em relação ao Requerente, que por ser militar da ativa, não deveria ser aplicado, já que a previsão do edital é expressa”. Proclama ser inconstitucional o art. 11, § 1o do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, por desrespeito ao art. 7o, XXX da CF. Afirma a possibilidade de ser exercido controle difuso de constitucionalidade. Invoca entendimento do c. STF quanto a ser inconstitucional “a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação, diante da ofensa ao princípio da isonomia, por ocasionar uma discriminação inconstitucional em favorecimento aos militares (como é o caso)”. Aponta falta de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Informa haver no certame etapa destinada à averiguação da aptidão/inaptidão física do candidato. Proclama não ter cabimento presumir a incompatibilidade da idade para o exercício do cargo de soldado da polícia militar. Colaciona julgados deste e de outros tribunais que embasariam seu pedido. Diz cabível a atuação do Poder Judiciário para controle de legalidade. Diz que ao Judiciário cumpre “zelar pela legalidade dos certames, apreciando formalmente tais atos, de maneira que não fira o Princípio da Separação dos Poderes”. Afirma ter legalmente garantido o direito a se inscrever. Cita o art. 6o, VI, da Lei dos Concursos Públicos (Lei 4.949/12). Aduz demonstrada a probabilidade do direito do qual afirma ser titular, bem como o perigo de demora, uma vez que as inscrições foram prorrogadas até o dia 24/4/202. Noticia que a homologação ocorrerá apenas em 9/5/2023. Sustenta a reversibilidade da medida. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal, para que seja autorizado a se inscrever no concurso e participar de todas as etapas do certame, até julgamento do mérito. Pede, ao final: A) O recebimento do recurso com EFEITO ATIVO, nos termos do art. 300 c/c 1.019, inciso I, ambos do CPC c/c art. 7o, § 4o da Lei n. 12.016/09, para que o Agravante possa realizar a inscrição no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, e participar de todas etapas. Destaca-se o curto prazo para efetivar a inscrição do candidato, uma vez que a homologação deve ocorrer já no próximo dia 09/05/2023 e o direito de inscrição está claramente definido no art. 6, VI da Lei no 4.949/12 e o EFEITO SUSPENSIVO para o fim de cessar as consequências desastrosas da r. decisão agravada; B) Que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador “a quo”, garantindo-se, assim, que a liminar seja confirmada para que o Agravante continue no certame e, se aprovado em todas as etapas, que tenha o direito efetivo de nomeação e posse; Sem preparo, por ser o recorrente benefício da gratuidade da justiça (Id 155295234 do processo de referência). O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido nos termos da decisão de Id 46158889. Por meio do oficio de Id 46440787 o juízo de origem informa ter sido o processual sentenciado. Restou certificado no Id 46442579 que foi proferida sentença no processo de referência. O agravante apresentou pedido de reconsideração no Id 46550026. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela parte recorrente com o propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Como dito na exposição o juízo a quo informou, por meio do ofício catalogado no Id 46440787, que o processo foi sentenciado, o que restou certificado no expediente de Id 46442579. Com isso, torna-se prejudicado o agravo em tela, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 13 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora